Tribunal: TJBA
Processo: 8023532-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8023532-09.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SELMA BATISTA DOS SANTOS Advogada: HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO (OAB: BA 55.354-A) APELADO: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogada: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA (OAB: MG 91.567-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. DESACOLHIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTO PESSOAL, BIOMETRIA FACIAL, TELAS SISTÊMICAS E FATURAS DE CONSUMO, SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO DO NOME DA RECORRENTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO CREDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DESCABIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8023532-09.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.